Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de resilição contratual. Locação de imóvel. Inovação recursal. Desconsideração da personalidade jurídica. Multa contratual. Redução equitativa. Deteriorações no imóvel. Uso anormal não comprovado. Exigências manifestamente indevidas. Violação da boa-fé objetiva. Danos materiais. Não comprovados. Danos morais. Ocorrência. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor e recurso adesivo interposto pelas rés, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação de resilição de contrato de locação de imóvel, reduziu o valor da multa contratual, e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a alegação de inovação recursal e de violação da dialeticidade recursal no recurso da parte autora; (ii) a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) a possibilidade de redução da multa contratual; (iv) a ocorrência de danos no imóvel e (v) a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A questão acerca da possibilidade de reembolso ao autor dos valores pagos com honorários advocatícios contratuais não foi suscitada anteriormente e tampouco foi objeto de apreciação na sentença, caracterizando, portanto, inovação recursal.
4. O apelante autor formula pedido de desconsideração da personalidade jurídica na própria apelação, sem instauração de incidente, e deixa de apontar a pessoa cujo patrimônio pretende atingir, assim como deixa de indicar os fundamentos que autorizariam o instituto. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica não conhecido.
5. A multa contratual se revela desproporcional e foge da média de mercado, o que autoriza sua redução equitativa com base no art. 413 do Código Civil.
6. As exigências de reparos são extremamente exageradas e excessivamente detalhistas, ademais, a exigência de pintura nova no teto e em paredes mostra-se despropositada, especialmente porque as fotografias do imóvel não evidenciam manchas na pintura e o autor ocupou o imóvel por pouco mais de 5 meses.
7. Não é possível avaliar se o pagamento realizado pelo locatário foi feito de forma indevida. A ausência de comprovação dos danos materiais implica a improcedência do pedido indenizatório.
8. Dada a cobrança indevida dos reparos, a recusa unilateral no encerramento do contrato, e a tentativa dificultosa do locatário de resolver a situação decorrente da má prestação dos serviços, as regras de experiência permitem verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis sofridos pelo autor.
9. Em face da gravidade da conduta ilícita, a indenização no valor de R$ 3.000,00, conforme fixado na sentença, mostra-se adequada e suficiente para compensar os danos morais experimentados e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de ilícitos.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Em contrato de locação de imóvel, as exigências de reparos extremamente exageradas e que evidenciam a violação da boa-fé objetiva sujeitam a imobiliária ao pagamento de indenização por danos morais, quando evidenciado constrangimento que desborda o mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 413; CPC, arts. 133 e 1.014; CDC, art. 28, §5o; Lei n. 8.245/91, art. 23, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052334, 0727945-75.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.